Tribunal: TJDFT
Processo: 0729190-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0729190-63.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: REPRESENTAÇÃO P/ DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE (11035) AUTORIDADE: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL REU: FRANCISCO ERONILDO FEITOSA RODRIGUES DESPACHO Considerando a petição apresentada pela Defesa no ID 31660157, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator